Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700329-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0737419-95.2020.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Examino o pedido antecipatório da tutela de mérito. Cuida-se de ação, intentada em sede de JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, por meio da qual requer a autora, MAGNA MOREIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, seja determinada a retirada, pelo DISTRITO FEDERAL, do dispositivo contraceptivo Essure, implantado pela rede pública na demandante. Informa, como substrato da causa de pedir, que o “dispositivo em voga tem lhe ocasionado dores e diversos outros dissabores”. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Noutro giro, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, os efeitos da tutela de mérito. A questão em destaque apresenta algumas particularidades, que não podem ser olvidadas. Em primeiro plano, a ação é ajuizada no ano de 2020, muito embora o dispositivo tenha sido implantado no corpo da autora há LONGO tempo, possivelmente, em 2012, salvo melhor juízo, uma vez que os autos não trazem informação conclusiva, a respeito. Não consta dos autos qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, calcado em estudo multidisciplinar, na REDE PÚBLICA ou PRIVADA de saúde, que evidencie o fato de que os dissabores experimentados pela autora TENHAM ORIGEM na implantação do Essure, e que, com a sua retirada, os problemas IRÃO DESAPARECER. Este juízo, desde o começo, dentro da sua independência funcional, espectro constitucional de maior amplitude, no que tange ao exercício da atividade judicante, tem explicitado o entendimento de que a presente ação não se qualifica como SIMPLES, de menor complexidade jurídica. O PEDIDO é simplório – retirada do dispositivo -, mas a deflagração da atividade jurisdicional, no campo probante, para se analisar a adequação, ou não, do referido pleito, NÃO o é. Curioso se notar, como bem asseverado pelo Distrito Federal em sua peça de defesa, em diversos processos símiles, sobre a mesma matéria, que os laudos empregados em todos os processos, da mesma matéria, subscritos pelo mesmo profissional de saúde, NÃO evidenciam, em seu teor, conclusão, inequívoca e irrefutável, BASEADA EM EXAMES MÉDICOS fundados, de que o dispositivo ESSURE é o causador de todos os dissabores e percalços ocasionados à vítima. Observe-se, a respeito, o que fora salientado: “ (...) Na verdade, o Relatório – com todo o respeito – se trata de relato padronizado que vem sendo utilizado de forma genérica por diversas interessadas na cirurgia, que não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exames laboratoriais, de imagem (salvo o Raio-X sem evidências), endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância de funcionamento do dispositivo. Observe que o Relatório Médico afirma ter avaliado em torno de 120 pacientes, com sintomatologia semelhante e que, por isso, lhe “permitiu concluir que tais sintomas são decorrentes de complicação oriunda da implantação do referido dispositivo”, pois diante do “deslocamento da estrutura metálica do ESSURE dentro do aparelho reprodutor de todas as envolvidas pode-se atestar de forma categórica que há risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal”. O Relatório não afirma que analisando o caso da paciente, ora AUTORA, tenha verificado (nem como teria) o efetivo deslocamento do dispositivo, tampouco explica em que isso poderia ser responsável pelas queixas apresentadas.” Sob o viés probante, portanto, existe prova categórica a fomentar a conclusão de que o dispositivo Essure, depois de longo tempo implantado, seja o causador das dores e dissabores experimentados pela autora? Com a devida venia, inexiste substrato a chancelar a referida proposição. Prosseguindo: há certeza inequívoca, lastreada em relatório médico amparado por exames e atendimento muldisciplinar da rede pública de saúde, de que a retirada do dispositivo Essure irá solucionar os problemas relatados pela demandante? Nenhuma. A parte autora junta decisões, pretéritas, da 5a Vara de Saúde e Fazenda Pública do DF, que chancelaram o pleito liminar em alguns processos, mas, noutro giro, não enumera as inúmeras outras que indeferiram o pedido em voga. Trago a lume excerto de decisão, recente, proferida pelo juízo da 1a Vara do Juizado da Fazenda Pública do DF, que INDEFERIU tal pretensão: (...) No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico não ter sido demonstrada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Verifico que o laudo da radiografia ID núm. 58737886, apesar de estar identificado, não pertence à parte Autora, estando em nome de outra paciente. Ressalto que a ultrassonografia ID núm. 58737886, datada de outubro 2019, conclui que o dispositivo Essure se encontra com aspecto normoposicionado. Ademais, não há nos autos nenhum relatório médico da rede pública de saúde atestando que o dispositivo deve ser retirado, não tendo a Autora demonstrado ter agendado consulta na rede pública de saúde para confirmar a retirada do Essure. Em razão disso, não há nos autos nenhuma informação acerca do posicionamento da Autora na fila de espera para atendimento. Registro que, apesar de ter sido juntado aos autos relatório médico (ID num. 58737892) expedido pelo Dr. Marcelo Gonzaga Peres, CRM-DF 8207, no qual é informado os riscos do uso do dispositivo Essure, o exame de ultrassonografia realizado pela Autora, que atesta que o dispositivo está normoposicionado, foi emitido em data próxima à confecção do mencionado relatório médico, ou seja, não há clareza quanto a eventuais malefícios causados no corpo da parte Autora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. (...)” (Número do processo: 0712242-32.2020.8.07.0016) (Destaquei). Poderiam ser juntadas diversas outras decisões INDEFERITÓRIAS, desnecessárias, por ora. O que se conclui, de forma inafastável, é que: a) a autora não comprovou que procurou e obteve, da rede pública, atendimento multidisciplinar acerca do problema em destaque; b) não há prova inequívoca de que o dispositivo Essure, implantado há longo tempo em seu corpo (por ato de sua livre escolha), seja o responsável pelas dores experimentadas; c) não se justifica a designação de uma cirurgia (por mais simples que possa parecer) sem parecer, relatório médico, fundado em exames detalhados e consultas prévias, conclusivo no sentido de que a retirada do dispositivo traduz causa imperiosa para a solução definitiva do problema; d) o Poder Judiciário não se encontra legitimado a substituir a atividade médica, providência que não se imiscui em sua compleição constitucional. Firme em tais argumentos, IMPROVEJO o pedido antecipatório, desvestido da plausibilidade do direito trazido a julgamento e, ainda, do fundado receio de dano irreparável, que deve ser concreto, aferido in casu, com provas irrefutáveis, vertentes, indemonstradas no caso em tela. Intimem-se. Manifeste-se o ente demandado acerca do último petitório da parte autora, em 10 dias. Após, observando-se que já foram apresentados memoriais, retornem conclusos para sentença.” Na via do presente agravo de instrumento, a agravante sustenta, em breve síntese, que há provas incontestáveis do prejuízo que se causará a agravante caso indeferida a medida tutelar requerida. Requer a antecipação da tutela de urgência para “determinar que a parte AGRAVADA inicie todas as tratativas visando a realização da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita, em favor da agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada recursal depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, haja vista que inexiste nos autos demonstração de comprometimento da saúde da paciente, em razão da manutenção do implante em seu organismo, a justificar o deferimento da tutela recursal. Com efeito, não há nos autos informações no sentido de que a paciente esteja com agravamento de saúde em razão do dispositivo implantado, razão pela qual mostra-se necessária, a realização de dilação probatória, para definir, inclusive, se as complicações noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo. A imagem de ID 23914497, sem qualquer relatório médico a ela associado, não corrobora os fatos narrados na exordial. Outrossim, a relação dos exames indicados pela paciente (Raio-x, Ecografia e Citologia) constam no relatório como “laudo normal”. Assim, muito embora a autora tenha acostado relatório médico (ID 23914496), que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora. Com tal fundamento, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC e dos arts. 87, V, e 248, VI, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 16 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito